Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710578-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA, JULIANA CAMILA SILVA APELADO: JULIANA CAMILA SILVA, RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de ação de extinção de condomínio referente a um veículo de propriedade comum das partes. Compulsando os autos, verifico a juntada de um comprovante de depósito judicial acostado ao ID 68876623, o qual fora juntado novamente com a petição de ID 69179388 apresentada pela ré. Assim, pelo valor do aludido depósito, parece se tratar da quota parte devida ao autor em relação ao veículo. Contudo, não há nenhuma informação a respeito do que se trata o valor depositado. Assim, fica a ré/apelante intimada a esclarecer acerca da natureza/finalidade do depósito judicial no prazo de 5 dias. Decorrido prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator